Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – Indefere-se o pedido de tutela de urgência quando não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
II – A análise da ocorrência de fraude e lançamentos indevidos na conta do autor demandam a instrução probatória para melhor elucidação dos fatos. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.